Tribunal: TJSP
Processo: 1501994-09.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000036411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501994-09.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ADRIANO MACEDO TRINDADE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso de Adriano Macedo Trindade, para estabelecer o regime aberto para o
desconto da reprimenda, mantidos os demais termos da respeitável sentença apelada.
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501994-09.2018.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1501994-09.2018.8.26.0050
Apelante: Adriano Macedo Trindade
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 46.872
O ora apelante foi denunciado por tentativa
de furto (art. 155, caput c.c. o art. 14, II, ambos do Código Penal), em
razão de fato ocorrido no dia 30 de outubro de 2018, às 17h, na Rua
Funchal, 499, nesta Capital, quando subtraiu, para si, uma bicicleta
da marca Banco Itaú, avaliada em R$1.700,00, pertencente à
empresa vítima Tembici M1 Transportes. Ao final da instrução foi
condenado, nos termos da denúncia, a 8 meses de reclusão, no
regime semiaberto, mais o pagamento de 6 dias-multa, piso (fls.
144-148).
Apela da sentença, buscando a absolvição,
argumentando com a atipicidade da conduta, pela aplicação do
princípio da insignificância; ou por insuficiência do conjunto
probatório. Alternativamente, pede o estabelecimento do regime
aberto (fls. 162-168).
Contrarrazões às fls. 172-176.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
pelo não provimento ao recurso (fls. 186-189).
É o relatório.
Desde o inquérito (fl. 8), como na instrução,
o apelante admitiu a subtração da bicicleta, alegando aproveitara
que ela não estivesse presa à estação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501994-09.2018.8.26.0050 -Voto no
3
E a confissão encontra amparo nos demais
elementos coligidos no processo.
O funcionário da empresa vitimada, Rodrigo
Ribeiro Ferreira, confirmou, por um descuido de algum funcionário,
que não conectou a bicicleta à estação, foi ela subtraída, sendo
recuperada após contato com a polícia.
De sua parte, o policial militar Jeanderson
Rafael Ferreira, veio a juízo e narrou, durante patrulhamento pelo
local dos fatos, avistou o réu na ciclofaixa e, no semáforo, indagou-
lhe como havia adquirido a bicicleta, ao que ele respondeu a pegara
em um bolsão, no parque do povo. Entrou em contato com a
empresa Itaú, sendo informado que a bicicleta estava “em aberto” no
nome de um empregado. O bem foi restituído a vítima.
Ora, ao contrário do alegado pela combativa
defensoria, vê-se que o conjunto probatório ratifica a confissão do
apelante, evidenciando, sem margem de dúvidas, o furto da bicicleta
imputado ao réu.
Tampouco há que se cogitar de atipicidade
da conduta, pela incidência do princípio da insignificância.
É de se anotar que o fundamento para se
exigir violação de um bem jurídico, ou sua exposição a sério risco de
dano, como pressuposto de tipificação de qualquer crime, assenta no
princípio republicano de governo. Sem isso, os delitos poderiam
decorrer do capricho dos governantes, com visível violação do Estado
Democrático de Direito, fundamento da República Brasileira,
conforme o art. 1o da Carta Política Federativa.
Desse modo, não é qualquer conduta,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501994-09.2018.8.26.0050 -Voto no
4
atingindo um bem jurídico, que exige a intervenção do Direito Penal.
É necessário haver proporcionalidade entre a imposição da pena e a
gravidade da lesão ou risco ocorrido. Se o resultado é tão minúsculo,
que seria escandaloso impor a mais grave sanção do Direito, entende-
se inexistir relevância material para reconhecimento do injusto-
típico. Por isso, não se punem as condutas de bagatela. Assim, no
furto, se o bem subtraído, de tão minúsculo valor, não altera o
patrimônio protegido e se a conduta ocorre de modo tão isolado que
não traz riscos à ordem jurídica, inocorre o crime.
Todavia,
não
há
que
se
observar
a
importância do objeto material para a vítima, levando-se em
consideração, somente, a sua condição econômica. Também as
circunstâncias e o resultado da conduta devem ser verificados, de
modo a determinar se houve relevante lesão ou se a ação trouxe
grave risco ao bem jurídico protegido, ou à tranquila convivência das
pessoas. Ainda que se considere o delito como de pouca gravidade,
tal pode não se identificar com o indiferente penal, reservando-se na
lei modos atenuados de sanção, compatíveis com o injusto realizado.
É demasiadamente perigoso o entendimento
de que a subtração de objetos de valor reduzido, isso considerando o
patrimônio da vítima, não configure crime. Entender como
irrelevante para o Direito Penal essa conduta, escancara a
possibilidade de que muitos busquem realizá-la, o que traria graves
consequências à convivência social, com sérios riscos de conflitos, de
resultados preocupantes para a harmoniosa convivência entre as
pessoas, valor que é o fundamento último do sistema jurídico.
Conforme
a
lição
de
Cezar
Roberto
Bitencourt, “a insignificância da ofensa afasta a tipicidade. Mas essa
insignificância só pode ser valorada através da consideração global
da ordem jurídica. Como afirma Zaffaroni, 'a insignificância só pode
surgir à luz da função geral que dá sentido à ordem normativa e,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501994-09.2018.8.26.0050 -Voto no
5
consequentemente, à norma em particular, e que nos indica que esses
pressupostos estão excluídos de seu âmbito de proibição, o que
resulta impossível de se estabelecer à simples luz de sua
consideração isolada”.1
Há, numa avaliação global do significado
jurídico da conduta denunciada, senão violação significativa do
patrimônio da vítima, ao menos perigosa exposição deste a outras
ações semelhantes, atingindo a relação de disponibilidade do
proprietário com seus bens, objetos da proteção jurídica nessa
modalidade de furto. Por isso a lei penal não é indiferente a essa
ação, sendo correta, na espécie, o acolhimento da pretensão de
punir.
A dosimetria não comporta reparos, sequer
foi objeto de insurgência.
Sendo a reincidência considerada para
impedir a concessão de benefícios, não poderia obstar, a um só
tempo, também o estabelecimento do regime prisional aberto, que se
mostra compatível com o montante da pena. Apenas para deferir o
regime menos rigoroso, acolhe-se o apelo.
Ante tais motivos, dá-se parcial provimento
ao recurso de Adriano Macedo Trindade, para estabelecer o regime
aberto para o desconto da reprimenda, mantidos os demais termos
da respeitável sentença apelada.
Figueiredo Gonçalves
relator
1 Tratado de Direito Penal, parte geral 1, 11a edição, Ed. Saraiva, 2007, p. 21.